Tribunal: TJES
Processo: 5014700-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014700-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NAM DE AZEVEDO CONFECCAO DO VESTUARIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em mandado de segurança, reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e assegurou o direito à compensação do tributo.

O acórdão embargado ampliou os limites da demanda, ao conceder direito à compensação não requerido na petição inicial e não analisado pela sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento
extra petita
no acórdão embargado, ao reconhecer direito à compensação do ICMS-DIFAL, não pleiteado pela impetrante e ausente na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do direito à compensação sem pedido específico viola os limites objetivos da lide, caracterizando julgamento
extra petita
(CPC, art. 492).

A omissão deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, afastando-se a parte do acórdão que concedeu o direito à compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir do acórdão a concessão do direito à compensação do ICMS-DIFAL.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza julgamento extra petita a concessão de direito à compensação tributária não pleiteado na petição inicial e não examinado na sentença. 2. É possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para sanar vício de julgamento que ultrapassa os limites da lide.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014700-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NAM DE AZEVEDO CONFECCAO DO VESTUARIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: ANDREI FURTADO FERNANDES - RJ89250

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, ao julgar a apelação interposta em mandado de segurança, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no ano de 2022, observada a anterioridade nonagesimal, garantindo, ainda, o direito de compensação.

Conforme se verifica da petição inicial do mandado de segurança, a impetrante restringiu-se a requerer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento nas anterioridades constitucional e nonagesimal, não havendo pedido de reconhecimento de direito à compensação. A sentença de primeiro grau limitou-se a afastar a exigibilidade do tributo, sem qualquer menção à compensação.

Entretanto, o acórdão ora embargado, de fato, inovou ao garantir o direito à compensação, providência não deduzida em juízo pelo impetrante, o que caracteriza julgamento
extra petita
.

Logo, fica reconhecido o vício de julgamento
extra petita
, devendo ser afastada do acórdão a parte que garantiu o direito à compensação, por extrapolar os limites da demanda.

Diante do exposto, conheço e
acolho
aos embargos declaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar o direito à compensação concedido no acórdão de id 6256677.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.